Tribunal: TJBA
Processo: 8026120-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026120-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA Advogado(s): LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO (OAB:BA56144-A), MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO (OAB:BA18914-A) AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MAJORAÇÃO ESTEJA JUSTIFICADA POR FATORES COMO SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS. ABUSIVIDADE INDICIADA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO MILITANDO EM FAVOR DA AGRAVANTE. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. PRIORIDADE DO BEM DA VIDA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais, objetivando compelir a operadora de plano de saúde a emitir boletos mensais com valor reduzido, em razão da alegada abusividade dos reajustes aplicados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e avaliar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese de abusividade nos reajustes contratuais. III. Razões de decidir 3. A parte agravante demonstrou, em sede de cognição sumária, probabilidade do direito alegado, mediante indícios de reajustes superiores ao índice FIPE-SAÚDE previsto contratualmente, sem comprovação técnica ou atuarial. 4. O perigo de dano encontra-se caracterizado pelo risco de inadimplemento do plano de saúde e interrupção da cobertura assistencial, considerando-se a idade avançada da agravante. 5. A cláusula contratual que autoriza reajuste anual exige, para sua validade, critérios objetivos e demonstração da variação real de custos. 6. A ausência de justificativas técnicas e a desproporcionalidade dos aumentos aplicados sugerem, em sede preliminar, onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 7. A medida liminar não acarreta prejuízo irreversível à agravada, sendo reversível em caso de improcedência da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente o valor da mensalidade de plano de saúde coletivo quando presentes indícios de reajuste abusivo, não amparado por justificativa técnica ou atuarial. 2. A ausência de comprovação da variação efetiva de custos e a majoração desproporcional frente ao índice contratual indicam violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, autorizando a intervenção judicial em sede liminar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, IV; 51, IV e § 1º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2038761/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 23.05.2022; TJBA, AI nº 8013733-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 08.10.2024; TJBA, AI nº 8025343-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 02.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8026120-55.2025.8.05.0000; Recorrente: Maria de Fátima Martins de Souza; Recorrido: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão combatida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator